Tribunal: STF
Processo: Pet 10872
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FLÁVIO VIEITEZ REIS, pela expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de WILLIAM FERREIRA DA SILVA (CPF 314.818.761-04) e de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA (CPF 948.770.501-59), bem como de busca e apreensão domiciliar e de busca e apreensão pessoal em face WILLIAM FERREIRA DA SILVA (CPF 314.818.761-04), CARLA APARECIDA MARTINS MOREIRA (CPF 102.124.457-07), JORGE ANTHONNY CHÉDIAK REZENDE FILHO (CPF 037.315.121-73), IDALÉRCIO DIRCEU BARBETTA (CPF 916.207.839-91), ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA (CPF 719.330.266-34), LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA (CPF 948.770.501-59), CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE (CPF 267.177.808-27) e MOYSES DOUGLAS ZARAMELA (CPF 381.585.648-52).
Em 28/2/2025, por meio do Ofício nº 792433/2025  CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório final, com a seguinte conclusão (eDoc. 416/417):

Em face do exposto, a conclusão a que se chega é que CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE atuou como figura central, já que praticou múltiplas tarefas: efetivamente esteve nos atos de 08 de janeiro de 2023, integrou o movimento antidemocrático, filmou e incentivou a invasão a áreas restritas, declaradamente invadidos, fomentou atos de confronto (“expulsamos um lado da tropa de choque” e “vamos expulsar a outra agora”) e destinou recursos financeiros sob o pretexto de custear ônibus para “vitória final” das manifestações antidemocráticas, sem prejuízo de outras movimentações financeiras que possam ratificar a conduta. 
O conjunto probatório aponta para a prática dos delitos contra as instituições democráticas (previstos nos artigos 359-L e 359-M, do Código Penal), ainda que sua conduta nas imediações e no interior dos prédios públicos, no dia 08 de janeiro de 2023, não tenha sido totalmente e pormenorizadamente elucidada. Isso porque os elementos de informação existentes não deixam dúvidas de que CARLOS, agindo em conjunto com outros indivíduos, pretendiam provocar uma ruptura democrática por meio do caos e da desordem social com as declarações e ações nesse mesmo sentido: “vamos expulsar a outra agora” e “expulsamos um lado da tropa de choque”, além da destinação de valores para o custeio de ônibus para “vitória final” das manifestações antidemocráticas que objetivavam uma ruptura institucional democrática. 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República da República apresentou denúncia contra CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE, imputando-lhe a prática dos delitos de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, importando considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 437). 
Em 23/4/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1669956/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, representou pela restituição dos bens apreendidos em poder de CARLA APARECIDA MARTINS MOREIRA, argumentando, em síntese que “tendo em vista o aparelho celular apreendido no TERMO DE APREENSÃO Nº 438063/2023, no âmbito da Operação Lesa-Pátria, já devidamente periciado, e considerando que a Polícia Federal não possui interesse na manutenção da apreensão do referido bem”(eDoc.465).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “restituição do aparelho celular apreendido em poder de Carla Aparecida Martins Moreira, conforme Termo de Apreensão n. 438063/2023 e pela continuidade das diligências investigativas requeridas em relação aos investigados Carla Aparecida Martins Moreira e Jorge Anthonny Chédiak Rezende Filho”(eDoc.469).

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há ausência de interesse na manutenção do eletrônico apreendido, tendo em vista ele já ter sido periciado.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do celular apreendido em poder de CARLA APARECIDA MARTINS MOREIRA, no termo de apreensão nº 438063/2023.
Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do celular se não for retirado nesse prazo.
DETERMINO, ainda, a continuidade das diligências investigativas requeridas em relação aos investigados Carla Aparecida Martins Moreira e Jorge Anthonny Chédiak Rezende Filho, conforme solicitado pela Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se à autoridade policial.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente